Tribunal: STJ
Processo: 0833742-17.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831513 - RN (2024/0465728-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
RN
ADVOGADOS
: DAYVISSON CABRAL FERREIRA - RN006640
MÁRCIO DANTAS DE ARAÚJO - RN003718
AGRAVADO
: DEV NINJA TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARAÇÃO. DANO MORAL E
MATERIAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DE UMA CHANCE PERDIDA.
REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca dos danos moral e material sem a análise dos fatos e das
provas da causa e da interpretação de cláusula contratual, o que atrai a
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ obsta a admissão do
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 18fa1872-36fa-41c3-9599-2fce6c6a6b0f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831513 - RN (2024/0465728-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO
RN
ADVOGADOS
: DAYVISSON CABRAL FERREIRA - RN006640
MÁRCIO DANTAS DE ARAÚJO - RN003718
AGRAVADO
: DEV NINJA TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA
ADVOGADOS
: EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARAÇÃO. DANO MORAL E
MATERIAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DE UMA CHANCE PERDIDA.
REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias acerca dos danos moral e material sem a análise dos fatos e das
provas da causa e da interpretação de cláusula contratual, o que atrai a
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ obsta a admissão do
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS DO RIO GRANDE DO NORTE - SEBRAE/RN contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte assim ementado:

"DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO
REPARATÓRIA E ANULATÓRIA ACOLHIDA PARCIALMENTE NO JULGADO
DE ORIGEM. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELAS PARTES.
CREDENCIAMENTO
DE
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
TECNOLÓGICOS
PELO
SEBRAE/RN.
PROGRAMA
DE
FOMENTO
SEBRAETEC. APLICAÇÃO DE PENALIDADE (SUSPENSÃO TEMPORÁRIA AO
DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR JUNTO AO SEBRAE) POR ALEGADA
INEXECUÇÃO OU INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATADOS
POR
TERCEIROS
FILIADOS
AO
PROGRAMA.
DESCREDENCIAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL ULTERIOR. VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA.
INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PREVISTO NA NORMA
LICITATÓRIA PRÓPRIA DA ENTIDADE E DOS TERMOS CONTRATUAIS
Documento eletrônico VDA47719498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 058adff3-1d0e-47c8-a687-75566753a8f3

AVENÇADOS. SANÇÃO IMPOSTA DE FORMA ABUSIVA. CONDUTA APTA A
VIOLAR A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA PREJUDICADA.
COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL QUE SE IMPÕE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ARBITRADO
DE
FORMA
RAZOÁVEL.
REPARAÇÃO PATRIMONIAL FUNDADA NA TEORIA DA PERDA DE UMA
CHANCE. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO
DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. INCERTEZA QUANTO A
CONVOCAÇÃO PARA CONTRAÇÕES POSTERIORES. REFORMA PARCIAL DO
JULGADO DE ORIGEM. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
APELOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL APENAS DO RECURSO
INTERPOSTO PELA EMPRESA AUTORA" (e-STJ fls. 1.267-1.268).

No recurso especial (e-STJ fls. 1.279/1.299), além da dissidência
interpretativa, a parte recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos legais com
as respectivas teses:
(i) artigos 186 e 927 do Código Civil - não incidência de dano moral por
ausência de comprovação do prejuízo e do abalo à imagem da recorrida, e
(ii) artigos 402 e 403 do Código Civil - não comprovação do dano material
com base na teoria da perda de uma chance. No ponto, afirma que "(...) não se pode
falar em perda de chance de contratação, pois contratualmente já consta expressamente
(e-STJ fl. 1.291).
a ausência de garantia de contratação"
Oferecida as contrarrazões (e-STJ fls. 1.345-1.360),o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do tribunal de origem decorreram
inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:
"(...)
Volvendo ao caso dos autos, em que pese a falta de clareza
quanto à sanção informada na notificação encaminhada à empresa,
qual seja, a 'suspensão no sgtec do recebimento de novas, evidente
que a penalidade refere-se àquela prevista na cláusula contratual
acima referida, em demandas' sua alínea 'c', cominada com os
parágrafos seguintes.
Isso porque, embora a hipótese contratual se refira à suspensão
do 'direito de participar de as empresas habilitadas no credenciamento
formalizam posterior contratação para prestação licitações', dos serviços por
processo de licitação. É dizer, a cada pedido de intervenção de serviços
tecnológicos em prol dos pequenos negócios, sua convocação é viabilizada
por processo licitatório simplificado no sistema SEBRAETEC/SGTEC, nos
termos do item 9 do Edital de Cadastramento Tecnológico SEBRAE/RN no 01
/2020.
Portanto, os procedimentos de licitação/contratação ao qual estão
submetidas as empresas habilitadas (cadastramento) no programa se
inserem no núcleo da sanção tipificação no instrumento de regência.
Contudo, a despeito da correspondência entre a penalidade
suspensiva aplicada com os termos contratuais, os §3o e §4o da
'Cláusula Décima Segunda' condicionam a imposição da pena
contratual à prévia instauração de processo sancionatório,
Documento eletrônico VDA47719498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 058adff3-1d0e-47c8-a687-75566753a8f3

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa à empresa
contratada, garantias procedimentais que não foram observadas na
espécie.
Assim, a inobservância ao devido processo e à ampla
defesa configura circunstância apta a ensejar a nulidade da
Sob o mesmo fundamento,
penalidade suspensiva imputada à empresa.
embora assistisse ao Sebrae o dever de descredenciar a contratada caso
aferida alguma das situações descritas na 'Cláusula Décima Quarta',
ressalva-se o exercício da prerrogativa à garantia da ampla defesa, como
condição a sua imposição.
De igual modo, mesmo que esteja inserido dentro de suas
atribuições obrigacionais o poder para acompanhar e avaliar os serviços
contratados, como forma de garantia da qualidade dos serviços (alínea 'a',
inciso I, da Cláusula Terceira – Das Responsabilidades das Partes, do
Contrato no 130/2020), é patente que atuação sancionatória excedeu
os limites do avençado.
Evidenciada a antijuridicidade da conduta perpetrada pela
entidade de serviço social autônomo, resta-nos aferir eventual
violação
de
natureza
extrapatrimonial
a
ser
compensada
pecuniariamente, em decorrência da restrição arbitrada.
De início, ressalto a possibilidade de abalo moral à pessoa
jurídica quando o dano for suficiente a atingir sua honra objetiva
relacionada à imagem, respeito, reputação e credibilidade no meio
que atua, tratando-se, inclusive, de entendimento enunciado pela
Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça: 'A pessoa jurídica
pode sofrer dano moral'.
Pois bem, como regra, a caracterização do dano moral
pressupõe a existência de conduta ilícita (aplicação da penalidade
em flagrante contrariedade ao devido processo e à ampla defesa),
realizada com dolo ou culpa (elemento subjetivo) do agente causador
(SEBRAE), o dano (violação à honra objetiva da empresa suspensa e
descredenciada de forma abusiva) e o consequente nexo de
causalidade entre aquela e o resultado lesivo cujos efeitos devem ser
compensados pecuniariamente.
Sobre o indenizatório a ser estipulado, sua ponderação deve
possuir dupla função, qual quantum seja, reparatória e pedagógica, devendo
objetivar a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima (bem
jurídico lesado), bem como servir de exemplo para inibição de futuras
condutas nocivas (Condições do ofensor), valorada sua quantificação com
parcimônia e em observância aos respectivos parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade que o caso concreto exige.
Impende, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que,
suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da
pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da
condenação, ao passo que a vítima, pelo grau de participação no círculo
social e pela extensão do dano suportado, sinta-se razoável e
proporcionalmente ressarcida.
Desta forma, tendo em vista o potencial econômico das
partes, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da
reparação e os parâmetros axiológicos acima referidos, tenho que o
quantum arbitrado na origem (R$ 5.000,00) é justo e proporcional ao
.
dano sofrido, não merecendo qualquer reparo
(...)
Nada obstante, tenho que o caso permite a mensuração do dano
pela aplicação da teoria da perda de uma chance, 'já que o objeto da
reparação é a perda da possibilidade de obter um ganho como
provável, sendo necessário fazer a distinção entre o resultado
(REsp 1.308.719).
perdido e a possibilidade de consegui-lo'
A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova
categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização
em razão da supressão de oportunidade em alcançar determinado lucro ou
vantagem. Para a sua configuração, exige-se que a chance perdida
seja real e relevante, sendo incabível diante da ausência de prova de
.
que a aventada conjuntura era real e não fantasiosa
Documento eletrônico VDA47719498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 058adff3-1d0e-47c8-a687-75566753a8f3

Aplica-se, portanto, quando , uma oportunidade futura, que dentro
da frustrada uma expectativa lógica do razoável ocorreria se as coisas
seguissem o seu curso normal.
Assim, o critério guarda sempre um grau de incerteza acerca
vantagem contrário do que ocorre com os lucros cessantes, dado
da possível
que aquela 'não busca colocar a vítima na situação na qual ela se
encontraria sem o evento danoso, mas se preocupa em devolvê-la à situação
na qual se encontrava antes desse evento' 1.540.153 – RS).
Partindo dessa premissa ao caso concreto, tenho que a
suspensão imposta, sem observância ao devido processo legal e à
ampla defesa, impossibilitou a assunção de novos compromissos
contratuais, obstando a chance de obtenção de uma vantagem que se
.
podia esperar
Não há, portanto, como alforriar o SEBRAE de sua
obrigação em compor o prejuízo material sofrido pela empresa,
evidenciado o nexo de causalidade entre a frustração da chance
perdida e sua conduta. Neste particular, diga-se que, embora
inexista critério objetivo para definir o a ser quantum arbitrado a
título de perda de uma chance, aplica-se, por analogia, a matéria
atinente aos lucros cessantes, isto é, o que razoavelmente deixou de
ganhar, como prescrito pelo art. 402 do Código Civil.
Isso porque, para se quantificar o conteúdo efetivo da chance
perdida, os recursos da estatística e da probabilidade devem ser utilizados,
partindo-se do valor final que o autor poderia obter, mesmo que sem precisão
aritmética, caso não tivesse sido impedido de realizar novas contratações.
Com fundamento no relatório dos projetos realizados em
2021 (Id. 23088765), os valores dos contratos firmados antes da
restrição sancionatória imposta perfazem aproximadamente R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo razoável supor, levando em
consideração a possibilidade de ocorrências de demandas aquém, em
valores e em contratos, das referências anteriores, além dos custos
despendidos com mão de obra, serviço e encargos, tenho como
suficiente à reparação material o valor de R$ 100.000,00 (cem mil
,
reais) a título de perda de uma chance, atualizado pela Taxa Selic
que já possui em sua composição os juros moratórios e correção monetária,
desde o evento danoso (aplicação da penalidade suspensiva), nos termos da
Súmula 43 do STJ, em conformidade com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: EDcl nos EREsp n. 903.258/RS, relator Ministro Ari
Pargendler, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em 6/5/2015, D Je de 11/6/2015; REsp n. 1.403.005
/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em 6/4/2017, D Je de 11/4/2017; EDcl no REsp n. 1.210.732/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de
21/6/2021; AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, D Je de 1/7/2021; AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 20/6/2022, D Je de 24/6/2022).
Pelo exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento o
apelo interposto pela empresa autora para, reformando o julgado , condenar
a parte adversa no pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de
compensação pela chance perdida (e-STJ fls. 1.273-1.278 - grifou-se).
"

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, ficando a parte recorrente responsável pelo pagamento
Documento eletrônico VDA47719498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 058adff3-1d0e-47c8-a687-75566753a8f3

de 70% (setenta por cento) e a parte recorrida em 30% (trinta por cento) desse valor
em razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor
do patrono da parte recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:47
Código de Controle do Documento: 058adff3-1d0e-47c8-a687-75566753a8f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.831.513 / RN
Número Registro: 2024/0465728-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08062571020228200000 08337421720228205001 8062571020228200000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN
ADVOGADOS : MÁRCIO DANTAS DE ARAÚJO - RN003718
DAYVISSON CABRAL FERREIRA - RN006640
AGRAVADO
: DEV NINJA TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA
ADVOGADOS : WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM - RN003481
WAGNER SOARES RIBEIRO DE AMORIM - RN003432
ÉVERSON CLEBER DE SOUZA - RN004241
EVILÁZIO JÚNIOR DA COSTA - RN016667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: c815b176-e185-4ff7-9194-b94ce8d3dfad

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: c815b176-e185-4ff7-9194-b94ce8d3dfad